Tribunal: TJMT
Processo: 1026882-53.2024.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026882-53.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VERA LUCIA SCHROEDER - CPF: 366.771.679-68 (APELANTE), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), VERA LUCIA SCHROEDER - CPF: 366.771.679-68 (APELADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), SYLVIANE DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 890.217.461-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMONES CRUZ DE ASSIS - CPF: 395.611.431-00 (ADVOGADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), CHRISTYANO DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 721.704.681-53 (ADVOGADO), LAYNE ROCHA NUNES - CPF: 032.958.301-85 (TERCEIRO INTERESSADO), DEYSE DAYANE ROCHA NUNES - CPF: 032.956.321-11 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUCAS HENRIQUE SCHROEDER - CPF: 016.450.001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME SCHROEDER NETO - CPF: 711.922.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GUILHERME SCHROEDER FILHO - CPF: 360.927.469-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), I. N. V. S. (TERCEIRO INTERESSADO), A. N. V. S. (TERCEIRO INTERESSADO), L. O. N. V. S. (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E SUCESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. BAIXA DE EMPRESA PERTENCENTE AO ESPÓLIO. DIVERGÊNCIA ENTRE HERDEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INATIVIDADE EMPRESARIAL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE HAVERES. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que indeferiu pedido de alvará judicial para baixa de empresa pertencente ao espólio, formulado por herdeira que alega inatividade do empreendimento e ausência de bens vinculados, havendo impugnação dos demais sucessores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de alvará judicial para baixa de empresa pertencente ao espólio quando há divergência entre os herdeiros quanto à necessidade e conveniência dessa medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A baixa de empresa pertencente ao espólio exige comprovação robusta da inatividade empresarial e da ausência de bens vinculados, não sendo suficiente a mera alegação unilateral do inventariante.

Havendo divergência entre os herdeiros quanto à necessidade de baixa da empresa, é imprescindível a realização prévia de balanço especial e apuração de haveres do sócio falecido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por VERA LUCIA SCHROEDER contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou improcedente seu pedido de alvará judicial para proceder à baixa da empresa SCHROEDER & CIA LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 00.949.883/0001-80.

Em suas razões recursais (ID 299193874), a apelante argumenta que: a) ainda detém legitimidade para o pedido de concessão do alvará, pois a remoção como inventariante não transitou em julgado, além de que o pedido independe de sua condição de inventariante, mas decorre de sua qualidade de herdeira e interessada no espólio; b) o litígio entre os herdeiros não pode impedir medidas necessárias à regularização do patrimônio do falecido; c) nas Primeiras Declarações apresentadas no processo de Inventário nº 1003570-87.2020.8.11.0003 (ID 172532973), foi informado que a empresa não possui movimentação financeira há anos e não há bens móveis ou imóveis vinculados a ela; d) a manutenção da empresa ativa gera custos desnecessários ao espólio; e) a decisão não considerou as provas documentais apresentadas e não houve contraprova por parte do Ministério Público e dos demais herdeiros.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer confeccionado pela Dra. Eunice Helena Rodrigues De Barros, opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que: a) não restou comprovada a necessidade e urgência da medida pleiteada; b) houve discordância por parte dos herdeiros; c) o Contrato Social da empresa demonstra modificações na razão social, no quadro societário, no endereço, no capital social e no ramo de atividade; d) a baixa da empresa necessita da concordância dos herdeiros e carece de apuração de haveres e levantamento patrimonial da sociedade empresária. (ID 318720353)

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, quanto à legitimidade da apelante para requerer o alvará judicial, é importante esclarecer que, embora ela tenha sido removida do cargo de inventariante no Incidente de Remoção de Inventariante nº 1029993-45.2024.8.11.0003, sua condição de herdeira e interessada no espólio permanece inalterada.

A legitimidade da apelante para requerer providências judiciais relacionadas ao espólio decorre de sua condição de herdeira. É necessário, contudo, distinguir entre a legitimidade para requerer medidas judiciais (que qualquer herdeiro possui) e a legitimidade para executá-las sem autorização judicial, esta sim reservada ao inventariante regularmente nomeado e no exercício de suas funções. No caso em análise, a apelante possui legitimidade para formular o pedido de alvará judicial, mas a concessão deste depende da análise dos requisitos específicos previstos em lei.

Portanto, reconheço a legitimidade da apelante para formular o pedido de alvará judicial, independentemente de sua condição atual como inventariante.

Superada essa questão preliminar, passo à análise do mérito do recurso.

O ponto central da discussão gira em torno da possibilidade de concessão de alvará judicial para baixa de empresa pertencente ao espólio, quando há divergência entre os herdeiros quanto à necessidade e conveniência dessa medida.

O alvará judicial, no âmbito do direito sucessório, é uma autorização concedida pelo juiz para a prática de determinados atos relacionados à administração dos bens do espólio. Sua finalidade é permitir a realização de atos necessários à preservação do patrimônio ou à própria continuidade do inventário, quando tais atos não podem aguardar a conclusão do processo de inventário e partilha.

Para a concessão de alvará judicial, é necessário que estejam presentes dois requisitos fundamentais:
a necessidade da medida e a ausência de prejuízo aos interesses do espólio e dos herdeiros
. Em outras palavras, o alvará deve ser concedido quando for indispensável para evitar danos ao patrimônio hereditário e quando não houver risco de lesão aos direitos dos sucessores.

No caso em análise, a apelante sustenta que a empresa SCHROEDER & CIA LTDA ME não possui movimentação financeira há anos e não tem bens móveis ou imóveis vinculados a ela, de modo que sua manutenção apenas geraria custos desnecessários ao espólio. Para comprovar essa alegação, a apelante faz referência às Primeiras Declarações apresentadas no processo de Inventário (ID 172532973).

Quanto às Primeiras Declarações apresentadas no processo de Inventário (ID 172532973), embora a apelante afirme que nelas consta informação sobre a inatividade da empresa e ausência de bens, tal documento, por si só, não constitui prova suficiente dessa situação.

As Primeiras Declarações representam uma manifestação unilateral do inventariante, sujeita a impugnação pelos demais herdeiros e verificação judicial. No caso em análise, houve expressa impugnação por parte dos demais interessados, o que torna necessária a produção de provas mais robustas sobre a situação patrimonial da empresa, como balanços contábeis, declarações fiscais ou perícia contábil.

Conforme destacado pelo Ministério Público em seu parecer (ID 318720353), o Contrato Social da empresa demonstra que houve modificações significativas em sua estrutura, incluindo alterações na razão social (de SILONORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME para SCHROEDER E CIA LTDA-ME), no quadro societário (com o ingresso da própria apelante), no endereço, no capital social (que foi aumentado para R$ 25.000,00, dividido igualmente entre os sócios) e no ramo de atividade.

Essas alterações indicam que a empresa pode ter relevância econômica e patrimonial para o espólio, não sendo possível, sem uma análise mais aprofundada, concluir pela ausência de bens ou pela inatividade do empreendimento.

A baixa de uma empresa com quadro societário composto por sócio falecido demanda procedimentos específicos previstos na legislação. Quando um sócio falece, a sociedade continuará com os herdeiros, salvo disposição contratual em contrário ou se os herdeiros não puderem ou não quiserem fazer parte da sociedade. Neste último caso, deve-se proceder à apuração dos haveres do sócio falecido. Este procedimento exige a elaboração de balanço especial na data da resolução, garantindo assim que o valor patrimonial da participação societária seja corretamente apurado.

Assim, a ausência desses procedimentos prévios impede a concessão do alvará para baixa da empresa, sob pena de possível prejuízo ao patrimônio do espólio.

No que tange ao ônus probatório, cabe à parte que alega a inatividade da empresa e a ausência de bens a ela vinculados comprovar tais fatos. No caso em análise, a apelante não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, limitando-se a fazer referência às Primeiras Declarações do inventário, documento que, como já exposto, representa manifestação unilateral insuficiente para comprovar a situação patrimonial da empresa, especialmente quando há impugnação expressa por parte dos demais interessados.

Além disso, a baixa de uma empresa não é um ato meramente formal. Ela implica o encerramento definitivo das atividades empresariais e pode ter consequências patrimoniais significativas para os herdeiros.

Por isso, quando há divergência entre os sucessores quanto à conveniência dessa medida, é recomendável que a questão seja resolvida no âmbito do próprio inventário, após a realização de um levantamento completo dos bens e direitos do espólio.

No presente caso, não há nos autos elementos que demonstrem a realização desse balanço especial ou a apuração dos haveres do sócio falecido. Sem essas informações, não é possível avaliar adequadamente o impacto patrimonial que a baixa da empresa teria para o espólio e para os herdeiros.

Ademais, a existência de divergência entre os herdeiros quanto à necessidade de baixa da empresa recomenda cautela na concessão do alvará judicial. Embora o litígio entre os sucessores não deva, por si só, impedir a adoção de medidas necessárias à administração do espólio, é preciso que essas medidas sejam fundamentadas em elementos concretos que demonstrem sua indispensabilidade para a preservação do patrimônio hereditário.

No caso em análise, a apelante não apresentou provas suficientes de que a manutenção da empresa ativa estaria causando prejuízos ao espólio ou que sua baixa seria indispensável para a adequada administração dos bens deixados pelo falecido. A mera alegação de que a empresa não possui movimentação financeira ou bens não é suficiente para justificar a concessão do alvará, especialmente quando há elementos nos autos que indicam o contrário, como as alterações significativas no Contrato Social.

Diante desse contexto, entendo que a decisão de primeira instância, que indeferiu o pedido de alvará judicial para baixa da empresa, não merece reparos. A medida pleiteada pela apelante não se mostra, neste momento, indispensável para a preservação do patrimônio do espólio, além de haver fundada divergência entre os herdeiros quanto à sua necessidade e conveniência.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável, à espécie, o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025